Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o bloqueio ocorreu fora do prazo determinado pelo juízo; se o valor bloqueado está correto por ser inferior a 40 salários mínimos, além de ser destinado para a subsistência de sua família.
III. Razões de decidir
3. O art. 833 do Código de Processo Civil trata expressamente das hipóteses de impenhorabilidade.
3.1. O STJ concluiu que a previsão de impenhorabilidade não se limita as hipóteses conta poupança, sendo aplicável a quaisquer contas ou investimentos que não totalizem mais de 40 salários-mínimos.
3.2. No caso, a soma dos valores localizados na conta totaliza quantia inferior a 40 salários-mínimos, motivo pelo qual goza da presunção de impenhorabilidade.
3.3. O Superior Tribunal conclui que a regra de impenhorabilidade só pode ser excepcionada se houver demonstração de abuso, má-fé ou fraude do devedor.
3.4. Nesta hipótese, não houve demonstração de abuso, má-fé ou fraude do devedor que autorize a penhora dos valores localizados.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido
Tese jurídica: Valores de aposentadoria e reserva financeira até o limite de 40 salários-mínimos gozam de presunção de impenhorabilidade, salvo prova de má-fé ou fraude.
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 833 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).